Tribunal: CARF
Processo: 16561.720002/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720002/2011-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.282 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
LANÇAMENTO CONEXO
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à 1a Seção de
Julgamento, conforme art. 6o, § 5o, do Anexo II, do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança do IRPJ e da CSLL,
apurados em função de compensação indevida de prejuízo operacional/base de cálculo negativa
com resultado da atividade geral, face à inexistência de saldo suficiente de prejuízo/base de
cálculo negativa a compensar.
O relatório fiscal encontra se às fls. 320/322.
Impugnados os lançamentos às fls. 360/374, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em São Paulo I/SP julgou-os procedentes às fls. 490/508.
Cientificados do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
541/559.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção negou provimento ao
recurso por meio do acórdão 1201-001.921 – fls. 677/688.
Não conformado, o sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração às fls.
699/703, suscitando omissão e contradição no acórdão de recurso voluntário, que foram
rejeitados pela Presidente da Turma à fls. 753/756.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720002/2011-64
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.282 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Ainda inconformado, o sujeito passivo aviou Recuso Especial às fls. 787/832,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido e cancelamento integral do Auto de
Infração, com o posterior arquivamento do processo administrativo e, sucessivamente, pelo
sobrestamento do presente feito, até que seja proferida decisão administrativa definitiva nos
autos do Processo Administrativo no 19515.003129/2006-00.
Em 21/3/18 - às fls. 959/972 - foi dado parcial seguimento ao recurso, para que
fossem rediscutidas as matérias “Necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo até que provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa” e
“Impossibilidade de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de Infração é
lavrado posteriormente ao evento da incorporação”. Não foi dado seguimento quanto às
matérias “Impossibilidade de se exigir multa pelo fato de os débitos estarem com exigibilidade
suspensa” e “ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício”.
Irresignado, o recorrente apresentou Agravo às fls. 981/993, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF às fls. 1038/1042.
A União tomou ciência do acórdão de recurso voluntário, do recurso do sujeito
passivo, do despacho que lhe dera parcial seguimento e do despacho de Agravo em 9/9/18
(processo movimentado em 10/8/18 – fl. 1049) e apresentou “memoriais” em 21/8/19 (fl. 1070),
propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento –
fls. 1050/1069.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos
tempestivos em 22/1/18 (fl.764) e apresentou tempestivamente seu Recurso Especial em 5/2/18
(fl. 765). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo
até que provenha decisão final nos autos da demanda que lhe é conexa” e “Impossibilidade
de se exigir multa da sociedade sucessora, quando o Auto de Infração é lavrado
posteriormente ao evento da incorporação”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi admitido a reexame
desta turma:
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A pessoa jurídica lncorporadora é responsável pelo crédito tributário da incorporada e
responde pelos tributos, multas e encargos legais decorrentes de infração cometida pela
empresa sucedida, ainda que formalizados após a alteração societária.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntario.
De início, deve-se ressaltar que o recurso não teve seguimento quanto às matérias
“Impossibilidade de se exigir multa pelo fato de os débitos estarem com exigibilidade suspensa”
e “ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício”.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.282 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Com vistas a contextualizar o caso, vale colacionar excerto do voto condutor do
recorrido que bem o resumiu nos seguintes termos:
A questão em discussão nos autos diz respeito à glosa de compensação realizada pelo
interessado no ano-calendário de 2006, em razão de ajustes realizados de oficio pela
fiscalização em seus saldos de prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa de
CSLL, nos autos do processo administrativo n° 19515.003129/2006-00, do qual este
representa reflexo.
[..]
Recentemente foi juntada aos autos cópia da decisão proferida pela Ia Turma da 3a
Câmara deste Conselho, na qual o Colegiado, por unanimidade de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário da empresa.
Naquele processo discute-se a glosa de despesas com ágio, em face da aquisição de
44.418.316 ações da empresa Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S/A pela empresa
261 Comércio, Importação, Exportação e Participações Lida. que, após complexa
reorganização societária, foi transferida parcialmente, em decorrência de cisão do
empreendimento, para a interessada. O lançamento lavrado também abrangeu a glosa de
despesas relativas a perdas de numerário registradas na conta contábil 0033.8037.44100
-Perdas Numerário em Transito (Indedutível).
Na sequência, o relator concluiu, o que foi acompanhado à unanimidade pelo
colegiado, que na exata medida em que os lançamentos efetuados naquele outro processo teriam
sido confirmados pelo CARF, tornar-se-ia de rigor manter, pelos próprios fundamentos, a glosa
decorrente do excesso de compensação de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, no valor
de R$ 16.828.168,94, conforme teria sido apontado pelo Fisco no relatório fiscal.
É dizer, na autuação naquele processo, relativa ao ano calendário 2001, foi
utilizada base de cálculo negativa da CSLL e prejuízo fiscal, de modo que os respectivos saldos
em 2006 restaram insuficientes para a redução dos resultados tributáveis promovida pelo sujeito
passivo, impondo-se, assim sendo, a glosa desses valores e a lavratura dos competentes autos de
infração ora em exame.
De sua vez, a recorrente sustenta o sobrestamento do feito até que haja o trânsito
em julgado naquele outro processo, vez que bastou para o colegiado recorrido que já houvesse
decisão na mesma instancia recursal.
É de se destacar, de plano, que o processo administrativo n° 19515.003129/2006-
00 foi incluído na pauta de julgamento da 1a Turma da CSRF1 em abril deste ano, mas foi de lá
retirado a pedido da PGFN2, não tendo retornado à pauta até a presente data.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à 1a Sejul, conforme artigo 6o, § 5o do anexo II do RICARF.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/pauta-de-julgamento-310348867
2 file:///C:/Users/CARF/Downloads/ATA9101202104.pdf
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.282 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720002/2011-64

Fl. 1075
DF CARF MF
Original